Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734236-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK IBIZA I AGRAVADO: DAVI JUNIO LOUZEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Park Ibiza I contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na execução de título extrajudicial movida em face de Davi Júnio Louzeiro da Silva, processo 0712893-47.2023.8.07.0020. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel financiado, gravado com alienação fiduciária. Preparo em ID 63013578-63013581. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e